Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732390-78.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURACA AGRAVANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face do MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BA (processo n. 0733961-52.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de inclusão de honorários advocatícios e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria. Num primeiro exame, admito seu o processamento, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator